Tribunal: STF
Processo: Inq 2065
Classe: Inq
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. GOVERNADOR QUE DISCURSA EM
INAUGURAÇÃO DE TERMINAL PORTUÁRIO - ÁREA PÚBLICA. USO DE EXPRESSÕES
TIDAS COMO INJURIOSAS E DIFAMATÓRIAS. POSTERIOR PUBLICAÇÃO DE TRECHO
 DO DISCURSO EM JORNAL LOCAL. DEPUTADO ESTADUAL QUE SE SENTE
OFENDIDO EM SUA HONRA. AO TEMPO DA QUEIXA-CRIME O QUERELADO FOI
ELEITO SENADOR DA REPÚBLICA. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA PARA ESTE
TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA PESSOA A QUEM SE DIRIGIRAM AS
PALAVRAS DITAS OFENSIVAS. CRIME COMUM E ÚNICO. IMPOSSÍVEL DE SE
CONCLUIR QUE AS CRÍTICAS FORAM DIRIGIDAS À PESSOA DO QUERELANTE, COM
 A INTENÇÃO DE INJURIÁ-LO OU DIFAMÁ-LO.
QUEIXA-CRIME REJEITADA.